Tribunal: TJPA
Processo: 0803301-85.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803301-85.2022.8.14.0065

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. TOI UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. COBRANÇA CONSIDERADA INVÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível ajuizada pela concessionária de energia elétrica, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta pelo Município de Xinguara, diante de cobrança baseada em alegado consumo não registrado.

2.

A decisão recorrida reconheceu a ausência de instauração de procedimento administrativo regular nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o que invalida a cobrança do suposto consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária observou os requisitos legais e regulamentares, especialmente os previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e na tese firmada no IRDR nº 04 do TJPA, para legitimar a cobrança por consumo não registrado, com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A quitação das custas recursais foi regularmente comprovada nos autos, inexistindo deserção.

5. A cobrança com base em TOI lavrado unilateralmente, sem comprovação de realização de procedimento administrativo prévio, contraditório e ampla defesa, compromete a validade da cobrança.

6. A jurisprudência do STJ e a tese firmada no IRDR nº 04 do TJPA exigem a observância de requisitos formais e materiais, tais como a presença de pessoa identificada no local, a instauração de processo administrativo, e perícia técnica, o que não foi comprovado.

7. A mera existência de documentação interna da concessionária, sem respaldo em prova imparcial e contraditória, não supre a ausência de regularidade do procedimento fiscalizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança por consumo não registrado de energia elétrica exige, para sua validade, a observância dos requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente a instauração de procedimento administrativo com garantia do contraditório e ampla defesa.

2. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária, sem outros elementos de prova técnica ou participação efetiva do consumidor, é insuficiente para legitimar a cobrança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 985, I e II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/11/2016; TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 22792153), que conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE XINGUARA.

Em suas razões, o agravante sustenta, inicialmente, que a decisão agravada partiu de premissa equivocada quanto à ausência de perícia técnica junto ao INMETRO, uma vez que, no caso concreto, sequer existia medidor instalado no momento da inspeção, sendo constatada ligação direta da unidade consumidora à rede elétrica, à revelia da titular da conta, em flagrante desvio de energia.

Sustenta que, diante da inexistência de medidor, torna-se inviável a realização da mencionada perícia, e que toda a atuação da concessionária ocorreu conforme os ditames da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Aduz a Agravante que a unidade consumidora n.º 3008655765, de titularidade do recorrido, apresentava irregularidade grave do tipo "consumo não registrado", sendo impossível o registro dos quilowatts mensais utilizados, razão pela qual a cobrança se referiu apenas à energia efetivamente consumida e não paga.

Afirma que o procedimento fiscalizatório foi realizado com base em inspeção in loco, lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), entrega do Kit CNR contendo as informações legais e notificação por AR, bem como a concessão de contraditório e ampla defesa ao consumidor, mediante abertura de procedimento administrativo, em conformidade com os arts. 129 e seguintes da Resolução ANEEL supracitada.

Pontua que as irregularidades foram comprovadas por meio de documentação fotográfica, relatórios técnicos, planilhas de cálculo, além da assinatura do TOI por representante da unidade consumidora.

Rebate a alegação de ausência de elementos probatórios para imputação do débito ao recorrido, enfatizando que a apuração do consumo seguiu um dos critérios previstos no art. 130 da Resolução nº 414/2010, mais especificamente com base na carga desviada e outros parâmetros estabelecidos pela norma reguladora.

A Agravante afirma que a cobrança se limita à contraprestação pelo fornecimento de energia efetivamente consumida e não registrada, e que não se busca a responsabilização penal pelo desvio, mas apenas o pagamento do valor correspondente ao uso do serviço público.

Sustenta ainda que, em observância ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04 do TJPA, a empresa atendeu às balizas fixadas para validade da cobrança por consumo não registrado, inclusive com a presença de pessoa identificada no momento da fiscalização e encaminhamento posterior de documentos, inclusive o TNIC (Termo de Notificação de Inspeção Complementar), para assegurar o conhecimento da parte acerca da data e local da inspeção do equipamento.

Defende que a decisão agravada desconsiderou o conjunto probatório carreado aos autos, que demonstra de forma inequívoca a ocorrência da irregularidade e a observância integral do procedimento administrativo exigido pela regulação federal.

Por fim, requer a reconsideração da decisão monocrática, para que seja dado provimento à Apelação Cível, reconhecendo a legalidade da cobrança impugnada e julgando improcedentes os pedidos autorais, com condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 23423294).

Após, houve manifestação do agravado (ID nº 27194094) alegando que o agravante não apresentou comprovante do pagamento de custas do agravo interno.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno.

Inicialmente, quanto à manifestação do agravado acerca da suposta ausência de comprovação do pagamento das custas do agravo interno, com a alegação de divergência entre o código de barras do boleto e o do comprovante de quitação, cumpre repelir tal argumento.

A análise dos documentos constantes nos autos revela que o boleto bancário identificado sob o número 2024562777, com valor de R$ 345,33, foi emitido em nome da parte agravante, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em 28/10/2024, com vencimento em 27/11/2024, sendo devidamente quitado em 05/11/2024.

Tal quitação encontra-se registrada e certificada no sistema, com o status de “PAGO”, na via 1, conforme documento de custas de 2º Grau identificado sob o número 20240017549684.

A alegação do agravado de que o código de barras constante no comprovante não corresponde ao boleto emitido carece de substância jurídica, uma vez que a regularidade do pagamento se comprova, inequivocamente, pela validação bancária vinculada ao documento originário de custas do agravo interno.

Qualquer aparente divergência numérica entre os documentos referidos (IDs n° 23350421 e 23350420) decorre de questões formais do sistema, que não invalidam a comprovação objetiva da quitação.

Ademais, o registro eletrônico da quitação em ambiente oficial do PJe, que reflete dados da instituição bancária recebedora, supre qualquer exigência de formalismo exacerbado, não podendo ser ignorado em benefício de um rigor processual que se esvazia diante da efetiva demonstração do adimplemento.

Portanto, inexiste deserção ou qualquer irregularidade que possa comprometer a admissibilidade do agravo interno, estando integralmente atendido o pressuposto objetivo do preparo recursal.

No mérito do recurso, como bem destacado na decisão ora impugnada, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, instaurado nos autos do Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000, fixou tese jurídica no sentido de estabelecer os parâmetros para a validade das inspeções técnicas voltadas à apuração de consumo não registrado de energia elétrica, bem como a consequente legitimidade das cobranças oriundas desses procedimentos. Vejamos:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Assim, a inobservância de qualquer destas exigências, implica na invalidade da cobrança.

Note-se que nos termos do art. 985, I e II, do CPC/2015, uma vez julgado o IRDR, tais teses devem ser aplicadas a todos os processos individuais e coletivos, pendentes e futuros, que versem sobre idêntica questão, em face de sua eficácia vinculante, sem necessidade de trânsito em julgado do acórdão, como se depreende do caput do citado dispositivo, mesmo porque na hipótese de não serem confirmadas pelos Tribunais Superiores, os julgados que as tenham adotado serão suscetíveis de ajuste pelos modos previstos no art. 1.040 do CPC/2015.

Dito isso e passando à análise do caso concreto, observo que a ré não se desincumbiu de provar que instaurou o competente procedimento administrativo prévio, conforme estabelece os artigos 115, 129, 130 e 133, da Resolução n° 414/2010, para apurar a falha de fornecimento de energia, o que no entender da tese firmada pelo IRDR acima compromete a validade da cobrança ora discutida em juízo.

Tal Resolução determina, dentre outras coisas, a necessidade de instauração de procedimento próprio para a efetiva caracterização da deficiência ou da irregularidade que gera o consumo não registrado (CNR) e para determinação do que foi efetivamente consumido para fins de faturamento.

Nesse sentido, para a caracterização de consumo não registrado, a concessionária deve proceder quatro atos específicos, os quais compreendem a expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição, o Relatório de Avaliação Técnica e a Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas, o que não restou devidamente comprovado pela ora agravante.

Por sua vez, a Resolução n. 456/2000 da ANEEL em seu artigo 72, caput, incisos II e III, prevê o seguinte:

“Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:

II - Promover a perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor;

III - implementar outros procedimentos necessários à fiel caracterização da irregularidade;”

O TOI lavrado unilateralmente pela concessionária e não corroborado por outras provas nos autos, não serve de suporte à cobrança da dívida, pois se tratando de prova unilateral feita pela própria empresa, fere o critério da imparcialidade, haja vista que o TOI não é uma prova absoluta e irrefutável, mas apenas uma das providências que devem ser adotadas pela empresa concessionária de energia elétrica.

Neste sentido a jurisprudência do STJ, consoante ementa a seguir transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: “O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI -fls. 21), como ato jurídico perfeito, constatou, em inspeção realizada em 01.08.2012, na presença do Consumidor (conforme assinatura), foi constatado que à revelia da Requerida, o hardware do medidor eletrônico foi alterado, ocasionando registro a menor, e consequentemente, provocando prejuízos à Concessionária, bem como na TOI realizada em 05.12.12 (fls. 30) “e que “a Autora não comprovou a irregularidade dos TOIs lavrados pela Requerida” (fls. 209-210, e-STJ). 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 3. Nos autos, verifica-se que houve a constatação, por prova técnica produzida unilateralmente, TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidades -, de que o medidor encontrava-se fraudado. As instâncias ordinárias, por sua vez, deram validade a esse título, contrariando a lógica processual, no sentido de que, negado o fato pela parte, afasta-se o ônus probatório - negativa non sunt probanda -, ou seja, a negativa do fato não exige prova. 4. Uma vez negado o fato que se alega, o sistema aceito excepcionalmente é o da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual o dever será atribuído a quem puder suportá-lo, retirando o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportar o ônus. Portanto, a distribuição será a posteriori, segundo a razoabilidade, de tal maneira que se evite a diabolização da prova - aquela entendida como impossível ou excessivamente difícil de ser produzida - como a prova de fato negativo. 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o ônus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6.
Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. 7. Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.605.703/SP, relator MINISTRO HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016)

Nesse contexto, os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará não destoam desse entendimento:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL E PEDIDO DE LIMINAR. COBRANÇA DE EVENTUAIS DÉBITOS EM DECORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE ENERGIA. O REFERIDO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE NÃO FAZ PROVA SUFICIENTE PARA ATESTAR EVENTUAL FRAUDE NO RELÓGIO MEDIDOR, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI DISCIPLINA TAL PROCEDIMENTO. PROVA UNILATERAL É INSUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. QUATUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.” (TJE/PA – 2ª Turma de Direito Privado – Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes – Acórdão nº 172.018 – julgado em 14/03/2017 – DJe 23/03/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. SERVIÇO DE CARÁTER ESSENCIAL. FATURAS QUITADAS. SUPRESSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR, ACERCA DA IRREGULARIDADE CONSTATADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, ANTES DO CORTE. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. DESOBEDIÊNCIA AO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. OFENSA A DIREITOS PERSONALÍSSIMOS E SUBJETIVOS. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADOS DENTRO DOS PADRÕES ADOTADOS PELO STJ. HONORÁRIOS FIXADOS COM EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A apelante pede provimento ao recurso para que seja reformada a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. Requereu a improcedência da ação ou, alternativamente, que o quantum indenizatório seja minorado e a verba honorária seja reduzida. 2. Incontroversa e demonstrada a suspensão da energia na residência da autora, embora todas as faturas estivessem quitadas a época do ocorrido. Além disso, a recorrente não se desincumbiu de demonstrar qualquer elemento capaz de justificar o corte dos serviços, ônus que lhe competia, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Nos termos do art. 133 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, ao comprovar uma irregularidade na medição do consumo de energia elétrica, a distribuidora deve informar ao consumidor a ocorrência do fato e os critérios utilizados na cobrança do consumo devido e não faturado, o que não ocorreu no caso dos autos. Sendo assim, os danos morais restam configurados em concreto, haja vista se tratar de supressão indevida de serviço público essencial, o que extrapola o mero dissabor. 3. Quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra adequado, e dentro dos padrões adotados em casos semelhantes pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, não importando enriquecimento sem causa à demandante. 4. Honorários advocatícios. Conforme o art. 20, § 3º, do CPC/1973, a fixação dos honorários de sucumbência deve levar em conta, entre outros parâmetros, a natureza da causa, observados o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, de modo que os honorários fixados em 20%, encontram-se em consonância com a disposição legal. 5.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJE/PA – 1ª Turma de Direito Privado – Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares – Acórdão nº 176.983 – julgado em 12/06/2017 – DJe 22/06/2017)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIÇÃO IRREGULAR. COBRANÇAS INDEVIDAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIMITAÇÃO AO VALOR QUE FOI COBRADO INDEVIDAMENTE E PAGO PELO APELADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE 1. Descabe a preliminar de nulidade processual por indeferimento da produção de prova oral, estando preclusa tal pretensão, porque não houve impugnação por parte da apelante acerca da referida decisão, não sendo possível a rediscussão da matéria resolvida incidentalmente no processo, de acordo com o disposto no artigo 471 do CPC-73, vigente à época da decisão. 2. É objetiva a responsabilidade civil do prestador de serviços em ações que versam sobre cobranças efetuadas indevidamente, por se tratar de relação e consumo. 3. Hipótese em que a apelante não demonstrou que o apelado de fato consumiu a energia elétrica no montante dos valores cobrados, sendo correta a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito dos valores cobrados indevidamente. 4. A condenação por danos morais no valor de 20.000,00 (vinte mil reais) encontra-se arbitrada de forma razoável e proporcional, conforme entendimento firmado pelo STJ, bem como, de forma adequada à extensão do dano. 5. O valor da condenação referente à repetição de indébito deve ser limitado ao que o apelado efetivamente pagou de forma indevida, devendo ser abatido os valores decorrentes do efetivo consumo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.”(TJE/PA – 2ª Turma de Direito Privado – Rela. Desa. Edinéa Oliveira Tavares – Acórdão nº 173.717 – julgado em 11/04/2017 – DJe 20/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – IRDR JULGADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) (TJPA, AC 0825664-13.2017.8.14.0301, Relatora Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgado em 27/01/2021)

Por fim, imperioso salientar que a suposta irregularidade apontada, pode ter ocorrido por diversos fatores, não tendo restado cristalino a comprovação da correlação entre a alteração do medidor e o decréscimo no consumo do demandante, ainda mais à vista de que o procedimento o qual detectara a anomalia está inapto à utilização judicial, pois não respeitara as determinações legais e constitucionais.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/08/2025